Tribunal: TJBA
Processo: 8100399-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100399-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KLEVER MOREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. ENCARGOS MORATÓRIOS. MORA DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NO CONTRATO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. INEXISTÊNCIA DE FATOS OU ARGUMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo Interno interposto por Klever Moreira Barbosa
contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação de consignação em pagamento c/c revisional
, movida contra o Banco Volkswagen S/A.

O Agravante alegou que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a
validade da capitalização mensal dos juros
, a
legalidade da Tabela Price
, a
incidência de encargos moratórios
, além de não reconhecer a inexistência de mora.

A decisão agravada, todavia, afastou tais argumentos com base em
jurisprudência consolidada do STJ e na análise contratual
, mantendo a validade dos encargos cobrados e da forma de amortização adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i)
saber se é válida a
capitalização mensal dos juros
em contrato bancário celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada;

(ii)
saber se é lícita a
utilização da Tabela Price
como sistema de amortização;

(iii)
verificar se estavam presentes os pressupostos para
a procedência da ação consignatória
, em especial a
ausência de mora do devedor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a
possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
, desde que haja
pactuação expressa no contrato bancário
, nos termos do
REsp 973.827/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A mera
adoção da Tabela Price não configura, por si só, prática abusiva
, sendo aceita pela jurisprudência como modalidade válida de amortização em contratos bancários.

A análise da mora e dos encargos moratórios foi devidamente realizada na sentença e reiterada na decisão agravada, não havendo elementos novos ou argumentos capazes de infirmar as conclusões então adotadas.

O agravante se limitou a
reiterar fundamentos anteriormente expostos
, sem demonstrar qualquer
ilegalidade
que justificasse a alteração do entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido
e
desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada."
"2. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática abusiva ou ilegal."
"3. A ausência de mora não restou caracterizada, sendo indevida a consignação judicial de valores com fundamento em suposta cobrança abusiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 2º; MP 2.170-36/2001; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012;

Vistos, relatados e discutidos o
AGRAVO INTERNO

interposto nos autos da
APELAÇÃO

Nº 8100399-48.2021.8.05.0001
, de Salvador, tendo como Agravante,
KLEVER MOREIRA BARBOSA
,

e Agravado,
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos

do voto condutor.

MM01